Tribunal: TJPA
Processo: 0000370-19.2008.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000370-19.2008.8.14.0200

APELANTE: SILVIA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0000370-19.2008.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

SILVIA COSTA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL MILITAR. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 125, INCISO I E §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL MILITAR. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 125, §5º, DO CPM. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0000370-19.2008.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

SILVIA COSTA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIA COSTA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar (id

8155698).

Narra a denúncia que, no dia 30 de outubro de 2007, em interior de instituição militar, a recorrente teria

obtido, para si, vantagem ilícita consistente na quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em prejuízo do policial militar Sgt. Wallace de Souza Franco, induzindo-o em erro, mediante meio fraudulento (id

8155675).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id

8155716).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id

8155717).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo não provimento do recurso (id

8155717).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 125, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.125, inciso V
[3]
, do CPM.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 24/11/2023 (id

8155699 - Pág. 6), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art. 125, §5º
[4]
, do CPM.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito), sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.123, inciso IV
[5]
c/c art.125, inciso V, ambos do CPM.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SILVIA COSTA DE OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 123, inciso IV
[6]
c/c art.125, inciso V, §1º e 5º, todos do CPM e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[7]
do CPP c/c 932, III
[8]
, do CPC e art. 133, X
[9]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 125. (...) § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;

[4]
Art. 125. [...] § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: [...] II - pela sentença condenatória recorrível;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 28/02/2024